Tribunal: TJBA
Processo: 8024615-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024615-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE RODRIGUES PARENTE, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, DANIEL CIDRAO FROTA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: ALICE QUEIROZ MAGALHAES SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARLA TAIS SILVA LUZ

EMENTA

Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Extravio de bagagem em transporte aéreo internacional. Agência de turismo. Mera intermediação na venda de passagens. Ausência de comercialização de pacote turístico. Ilegitimidade passiva. Ausência de responsabilidade solidária.
S
entença que condenou solidariamente
a apelante
com companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de extravio de bagagem por 22 dias em transporte aéreo internacional. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas, distinguindo tal situação da comercialização de pacotes turísticos. Precedentes: REsp 1.878.038/SP e AgInt no AREsp 2.079.404/MG. A agência de turismo limitou-se a emitir os bilhetes aéreos conforme solicitado pela autora, cumprindo integralmente sua obrigação contratual, sem defeito na prestação do serviço de intermediação. Ausência de nexo causal entre a atividade de intermediação desenvolvida pela agência e os danos decorrentes do extravio da bagagem, que ocorreu durante a execução do contrato de transporte aéreo, cuja responsabilidade é exclusiva da companhia aérea. Aplicação da Súmula nº 36 do TJBA:
"As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens."
Recurso
provido
para julgar improcedente o pedido indenizatório em face da agência de turismo, mantendo-se a condenação apenas em relação à companhia aérea.